Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729834-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ IORLANDO SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: CRISTIANO FERNANDES SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que se destina efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2. Revela-se prudente a manutenção de penhora do bem, diante da ausência de prova que se trata de bem de família e da possibilidade de se encontrar excepcionada a proteção legal sob o imóvel. 3. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei aos quais entende tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta que a constrição descrita nos autos estaria em desalinho com a orientação que promana da Corte Superior sobre a proteção ao bem de família. Assevera que a penhora deferida recaiu sobre o seu único imóvel, que serve para sua moradia. Deixa, contudo de colacionar julgado com o qual pretenda demonstrar o dissídio interpretativo suscitado, limitando-se a transcrever ementa do STJ relativa à possibilidade de valoração de prova. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a falta de particularização, no Recurso Especial (...) dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. Ainda que fosse possível superar o óbice imposto pelo enunciado 284 da Súmula do STF, descaberia transitar o recurso, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) não há qualquer comprovação de que o imóvel penhorado é bem de família, encontra-se ou é utilizado para sua moradia, o que atenta contra o princípio da boa-fé,” (ID 33682677 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029